Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009395-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VALDIR MASSOLA - EPP - CNPJ: 04.746.480/0001-95 (AGRAVADO), VALDIR MASSOLA - CPF: 452.074.961-15 (AGRAVADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – TERMO INICIAL – DATA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – REFORMA DO
DECISUM
– PROVIMENTO.

O

Superior

Tribunal

de Justiça fixou entendimento de que o
termo

inicial

do

lapso

prescricional

para

execução

da

multa
ambiental

se

dá

após

o término do processo administrativo.

Não decorridos mais de 05 (cinco) anos, entre a data de encerramento do processo administrativo e a da propositura da ação, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

Não preenchidos os requisitos estampados no artigo 300, do Código de Processo Civil, em especial, a probabilidade do direito, deve ser reformada a decisão que a concedeu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Débito n. 1002094-75.2020.8.11.0015, deferiu o pedido de liminar e suspendeu a exigibilidade do crédito objeto da CDA n. 20177506, sobre o fundamento de ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva.

O Recorrente sustenta, em síntese, que o Juízo de piso considerou, equivocadamente, como data de encerramento do processo administrativo ambiental aquela

em

que

a

houve

a

decisão

do

Conselho

Estadual

de

Meio

Ambiente

–

CONSEMA –,

confirmando a multa imposta (14/09/2012), porém, no caso em questão, o processo administrativo somente se encerrou, em 09/11/2015, quando foi expedido o edital de notificação do Recorrido, para pagar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial, de sorte que defende a inocorrência da prescrição.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.

O efeito suspensivo foi concedido, conforme a decisão constante dos autos (id. 40828462, págs. 01/03).

Os Recorridos apresentaram a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e pugnando pelo seu desprovimento (id. 41505981, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 42008458, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Débito n. 1002094-75.2020.8.11.0015, deferiu o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que Valdir Massola – Serviços ME e Valdir Massola propuseram a Ação Anulatória de Débito, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que o Processo Administrativo n. 346538/2007, que culminou com a dívida que pretende anular, foi atingido pela prescrição intercorrente.

Alegaram, na inicial, que houve a prescrição da pretensão executiva, já que o débito foi constituído, em 14/09/2012, conforme demonstra a CDA n. 20177506, e a execução fiscal não foi proposta dentro do prazo de 05 (cinco) anos.

Ao final, postularam a concessão da tutela de urgência, para que o débito não seja inscrito em dívida ativa, não seja proposta execução fiscal, não seja levado a protesto e que sejam
excluídos
os seus nomes do CADIN/SISBACEN ou se abstenha de fazê-lo.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, concedeu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO consubstanciada na CDA n° 20177506, bem como que o Requerido se ABSTENHA de PRATICAR QUAISQUER ATOS de COBRANÇA do CRÉDITO e a EXCLUSÃO do NOME do AUTOR do CADIN (Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados do Setor Público Federal)/SISBACEN, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O cerne recursal reside em verificar se ficou, ou não, demonstrada, na ação de base, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva da multa ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.112.577/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a propositura de execução fiscal, atinente à multa ambiental, nos termos do artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, com início a partir da data de encerramento do processo administrativo. Veja-se:

ADMINISTRATIVO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
–
PRESCRIÇÃO
–

SUCESSÃO LEGISLATIVA
–

LEI 9.873/99
–
PRAZO DECADENCIAL
–
OBSERVÂNCIA
–

RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N. 08/2008.

1. (...).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910/32
, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial -
termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido
.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente.
A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
.
Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. (...).

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 08/02/2010). (Destaquei).

No caso em questão, verifico que o acórdão do CONSEMA que desproveu o Recurso Administrativo, interposto pela empresa Recorrida, foi publicado em
22/10/2012
(id. 29710310, pág. 29
– autos de origem).

No dia
04/12/2014
, o Recorrente notificou a pessoa jurídica Recorrida para apresentar recurso administrativo ao Conselho Pleno ou efetuar o pagamento da multa, com desconto de 30% (trinta por cento), no prazo de 20 (vinte) dias (id.
29710657, págs. 07/08 – autos de origem).

Em vista da não interposição do recurso administrativo e do não pagamento da multa, com desconto, o processo foi encaminhado, em 03/03/2015, para a Coordenadoria de Arrecadação da SEMA/MT (id. 29710657, pág. 10 – autos de origem) que, no dia 26/06/2015, notificou a parte devedora para efetuar o pagamento do débito (id. 29710657, págs. 11/12 – autos de origem).

Frustrada a notificação pelos Correios, foi publicado, em
09/11/2015
, o Edital de Notificação da parte Recorrida (id. 29710657, págs. 18/19 – autos de origem).

A Lei Complementar Estadual n. 38/1995
que dispôs sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, nos seus artigos 126 e 126-A, estabelece que, após o trânsito em julgado da decisão administrativa, o infrator deve ser notificado para recolher o valor da multa, inclusive, com desconto. Vejam-se:

Os artigos 126 e 126-A, da referida Lei assim dispõem:

Art. 126. T
ransitada em julgado a decisão administrativa será o infrator notificado a recolher, no prazo de trinta dias, a multa.

§ 1o O valor da multa poderá ser parcelado, na forma do regulamento.

§ 2o Os valores arrecadados em pagamentos de multas por infração ambiental serão revertidos ao FEMAM.

§ 3o Verificado o não recolhimento da multa no prazo estabelecido no artigo anterior a autoridade administrativa providenciará o encaminhamento do processo para inscrição em Dívida Ativa e cobrança judicial. (Redação dada ao artigo pela Lei Complementar no 232, de 21.12.2005, DOE MT de 21.12.2005, Rep. DOE MT de 12.06.2006)

(Artigo acrescentado pela Lei Complementar No 671 DE 24/09/2020):

Art. 126-A.
Será concedido o desconto de 30% (trinta por cento) para os pagamentos efetuados à vista no período que compreende a lavratura do auto de infração e o julgamento definitivo do processo administrativo, em qualquer das instâncias administrativas.

§ 1o
Após o julgamento definitivo do processo, por meio de decisão da SEMA ou do CONSEMA, o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo de 20 (vinte) dias, com 30% (trinta por cento) de desconto da penalidade atualizada, caso seja à vista.

§ 2o Não será concedido o desconto de 30% (trinta por cento) para os pagamentos realizados por meio de parcelamento. (Negritei).

Tem-se, portanto, que a decisão administrativa não põe fim ao processo, pois a norma estadual deixa expresso que o débito é exigível somente depois de o infrator ser notificado para efetuar o seu pagamento.

Com efeito, se a notificação do infrator é exigência para que o débito seja inscrito em dívida ativa e, consequentemente, cobrado por meio do processo executivo, parece-me que, na hipótese, não há reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, porque, até o dia
09/11/2015
, o crédito não era exigível.

Dessa forma, tenho que, embora a decisão administrativa do CONSEMA tenha sido publicada no dia 22/10/2012, o processo administrativo, decorrente do Auto de Infração n. 108416/2007, somente se encerrou em
09/11/2015
, quando passou a ser exigível o crédito por meio de cobrança judicial
.

Frise-se que o termo inicial do prazo prescricional, em consonância com o entendimento do STJ, é a data de encerramento do processo administrativo, pois não se mostra factível a
fluência do prazo prescricional, antes da data em que seja possível a exigência do crédito.

Nessa esteira, a pretensão executória não foi atingida pela prescrição, porque a ação de base foi proposta em
28/02/2020
, antes de decorridos os 05 (cinco) anos da data de encerramento do processo administrativo (
09/11/2015
).

Por fim, c
umpre anotar que o fato de constar da CDA n. 20177506 que o débito foi constituído em 14/09/2012, no meu entendimento, não implica o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, porque se trata de equívoco da Administração e que pode ser sanado.

Diante de tais considerações, penso que os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –, na ação de base, não foram preenchidos, o que impõe o provimento do presente Agravo, para reformar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, negar a tutela provisória de urgência, postulada na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020